Tribunal: TJPA
Processo: 0004151-02.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob alegação de estado de necessidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do estado de necessidade, aptos a afastar a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 23, I, do CP, o estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, o que não restou comprovado nos autos, pois não houve prova de ameaça concreta que justificasse a posse do armamento. 4. O porte ilegal de arma de fogo, mesmo sob alegação de receio ou insegurança, não se legitima na ausência de situação de perigo iminente, conforme reiterado pela jurisprudência. 5. A prova testemunhal colhida, inclusive a dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, associada à confissão do réu, é idônea para a formação da convicção condenatória, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas. 6. Inexistem vícios na dosimetria da pena que justifiquem qualquer correção. III. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e improvida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 23, I; CPP, arts. 155, 386, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJDFT, Apelação Criminal 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 14/05/2020; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004151-02.2019.8.14.0091

APELANTE: REINALDO BRITO JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob alegação de estado de necessidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do estado de necessidade, aptos a afastar a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 23, I, do CP, o estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, o que não restou comprovado nos autos, pois não houve prova de ameaça concreta que justificasse a posse do armamento.

4. O porte ilegal de arma de fogo, mesmo sob alegação de receio ou insegurança, não se legitima na ausência de situação de perigo iminente, conforme reiterado pela jurisprudência.

5. A prova testemunhal colhida, inclusive a dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, associada à confissão do réu, é idônea para a formação da convicção condenatória, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas.

6. Inexistem vícios na dosimetria da pena que justifiquem qualquer correção.

III.

DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 23, I; CPP, arts. 155, 386, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJDFT, Apelação Criminal 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 14/05/2020; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Reinaldo Brito Jardim, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 14, da lei nº 10.826/2003, à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 19776074 - Pág. 4):

A absolvição do Réu, com fundamento no artigo 386, inciso VI do CPP, tendo em vista que portava arma somente para se defender de ameaça iminente, o que caracteriza o estado de necessidade, excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso I do CP;

(...)<sic>

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 25207161 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 25859721 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12492753 - Pág. 9):

A materialidade vem consubstanciada, principalmente, no registro de ocorrência policial e, principalmente, no auto de apreensão da arma (fl. 7 do IP), além da constatação de inexistência de registro da arma ou qualquer autorização do réu para portá-la.

A autoria se encontra também presente e recai, invariavelmente, sobre a pessoa do denunciado, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, e pela própria confissão do acusado.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas EMANUEL ASSIS CUNHA AZEVEDO, DELZIRA LIMA FERNANDES e MARCELO JOSÉ LIMA RAMIRES, todos policiais militares, os quais foram unânimes em apontar que a arma de fogo foi apreendida com o réu, no interior do veículo deste.

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido traz a seguinte redação:

(...)

Na hipótese, após a instrução probatória, ficou comprovado que o denunciado transportava consigo, para qualquer lugar, dentro do seu veículo, arma de fogo de uso permitido, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Presente, portanto, a tipicidade da conduta imputada ao acusado.

O réu, inclusive, confessou a prática delitiva. Por outro lado, quanto a tese defensiva de que o acusado deveria ser absolvido por ter adquirido e estar com o porte da arma para sua defesa, em decorrência de estar sendo ameaçado por terceiros, esta não se sustenta. Isso porque o denunciado tinha meios legais para a aquisição da arma (os quais se encontram previstos em lei e em regimentos), e como ele mesmo disse em seu interrogatório, sabia que não possuía autorização para transitar com a arma, pois não possuía os documentos necessários. Mesmo assim, preferiu permanecer transitando livremente com ela.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva.

Diante disso, tendo sido o réu flagrado portando, de forma ilegal, arma de fogo de uso permitido, sabendo da clandestinidade do armamento e da ausência de autorização para tal ato, deve ele ser condenado pela prática do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 12492755 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto – demonstrando que foram apreendidos com o ora recorrente uma arma caseira e 2 munições intactas;

c)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando os fatos narrados na denúncia;

d)

Confissão do réu.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Também não há como acolher o pleito de absolvição por estado de necessidade, pois:

Primeiro. A defesa não trouxe qualquer prova a respeito de ameaça concreta em favor do ora recorrente.

Ademais, caso estivesse na iminência de sofrer qualquer atentado, deveria, então, buscar resguardar sua segurança de outra forma e não praticando uma conduta ilícita.

Segundo. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade requer a demonstração de situação de perigo atual e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo, sendo inaceitável que o réu, para sua defesa pessoal, pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a lei, bastando para fins de formação da culpa a confirmação do transporte ilegal da arma de fogo (TJ-DF 07066696820198070009 DF 0706669-68.2019.8.07 .0009, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ -
ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou as infrações penais descritas na denúncia. A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente pode ser reconhecida quando comprovado, estreme de dúvida, que o perigo ao bem jurídico é atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimados o porte ou a posse, sem registro, de arma de fogo e/ou munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, com fundamento no princípio da reserva legal e na necessária observância dos limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador, assegurando proporcionalidade e segurança jurídica. Considerando o "quantum" de pena aplicado, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena é medida impositiva. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025